Tribunal: TJES
Processo: 5007340-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007340-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANDRO ANTONIO VIDOR

AGRAVADO: RENATO JECHEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007340-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IVANDRO ANTONIO VIDOR ME

AGRAVADO: RENATO JECHEL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECADÊNCIA NÃO APRECIADA EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO DO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por IVANDRO ANTONIO VIDOR ME objetivando a reforma de decisão que, no bojo do cumprimento de sentença n.º 5002797-66.2023.8.08.0030, afastou a alegação de excesso de execução e permitiu o prosseguimento da execução da decisão proferida na ação de conhecimento, que determinou a devolução de R$ 111.860,08 corrigidos, relativos à resolução de contrato de compra e venda de equipamento com vício oculto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a rediscussão sobre a existência de vício oculto e a decadência do direito alegado pelo agravado; e (ii) verificar se há excesso de execução em razão da inclusão de valores que não deveriam integrar o montante exigido no cumprimento de sentença, conforme sustentado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de decadência encontra-se preclusa pela coisa julgada material, nos termos do art. 508 do CPC, sendo inadmissível sua análise em sede de cumprimento de sentença, pois a matéria deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, do CPC, não permite a rediscussão de matérias já apreciadas no título executivo judicial, salvo superveniência de fatos novos, o que não foi demonstrado pelo agravante.

5. A tese de excesso de execução sustenta questões que remontam ao mérito da ação de conhecimento, já abrangido pela coisa julgada, como a imputação de valores pagos ao banco financiador e a compensação pelo uso do bem. Tais matérias não podem ser reexaminadas nesta fase processual, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

6. A decisão recorrida observa os limites objetivos da coisa julgada e aplica corretamente os preceitos do título executivo judicial, respeitando a segurança jurídica e o sistema recursal do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada material impede a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matérias que poderiam ou deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença limita-se às hipóteses previstas no art. 525, §1º, do CPC, sendo vedado o exame de questões relacionadas ao mérito do título judicial transitado em julgado.

3. Alegações de excesso de execução baseadas em rediscussão de aspectos do mérito da fase de conhecimento violam os limites da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 508 e 525, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Agravo de Instrumento n.º 32713279320248130000, Rel. Des.(a) Aparecida Grossi, j. 13/11/2024;

TJ-SP, Agravo de Instrumento n.º 21559728920248260000, Rel. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 23/08/2024;

TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003302-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
IVANDRO ANTONIO VIDOR ME
, por meio do qual pretende a concessão do efeito suspensivo, com vistas à sustação da decisão proferida na origem (id
41236590) que, no bojo do Cumprimento de Sentença n°. 5002797-66.2023.8.08.0030, proposta por
RENATO JECHEL,
afastou a alegação de excesso de execução.

Em suas razões recursais acostadas no ID 8585629, sustenta a agravante, em síntese, a decadência do direito agravado de reclamar a existência de vício oculto no aparato objeto de compra e venda entre os litigantes; e excesso de execução sob argumento de que o valor da condenação considerou o preço integral da máquina cerne da discussão no processo de conhecimento, quando, em verdade, deveria se ater ao valor do compressor.

Assim, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 9474587), pugna pela manutenção da r. decisão recorrida.

Pois bem.
Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Para uma melhor compreensão da controvérsia instaurada nos autos,
sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

Decisão

“(...) Do julgado, verifico que o Eminente Desembargador Relator deixou de conhecer do pedido relacionado ao excesso de execução, uma vez que este juízo não teria apreciado o mérito da questão.

Pois bem!

De acordo com a petição de ID n. 25190991, pela qual a parte ré veiculou sua impugnação ao cumprimento de sentença, verifico a seguinte arguição a respeito de suposto excesso de execução as seguintes matérias:

(...) Segundo as informações exaradas dos autos, se observa tratar-se de cumprimento de sentença da Ação Ordinária para Rescisão de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Impugnado, em face do Impugnante. O processo correu à revelia da Impugnante. A sentença foi julgada procedente, e em relação ao dano material, assim determinou:

a) procedente o pedido da parte autora para resolver o contrato e determinar à ré a devolução do valor de R$ 111.860,08 (cento e onze mil, oitocentos e sessenta reais e oito centavos), com correção desde o desembolso pelo índice da CGJ-ES e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

E por conta disso, a Impugnada ajuizou o presente incidente com a atualização do valor inicial de R$ 111.860,08 (cento e onze mil, oitocentos e sessenta reais e oito centavos), o qual perfaz o montante de R$ 242.651,73 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos). Ocorre que o valor não condiz com a realidade fática, vejamos.

Inicialmente cabe referir que a máquina foi adquirida mediante benefício de financiamento de crédito rural (Pronaf), realizado através do Banco do Brasil, o qual, por sua vez arcou com o pagamento integral da máquina de R$94.860,08 (noventa e quatro mil oitocentos e sessenta reais e oito centavos), e o Autor assumiu o pagamento do financiamento junto ao Banco, no valor de R$130.622,32. O financiamento seria pago em 10 parcelas anuais, vencendo a primeira em 12 de janeiro de 2017 e a última em janeiro de 2026.

Ocorre Excelência que a sentença condenou a Impugnante a devolução do valor integral da máquina. Como se o Autor tivesse pago a integralidade do financiamento, o que não é verdade, pois, quando da propositura da ação, o Autor, acredita-se, pois inexiste qualquer comprovante de pagamento acostado nos autos, tenha adimplido apenas 01 prestação do financiamento no valor de R$13.062,23 (treze mil, sessenta e dois reais e vinte e três centavos).

Portanto, não pode a Impugnante arcar com a devolução do valor integral da máquina ao Autor, pois estaria incorrendo em enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

E mais, salvo melhor juízo, o Autor não pode pedir a rescisão contratual sem que haja coparticipação do Banco Financiador, no caso, o Banco do Brasil, para que tomar as medidas cabíveis. Além disso, por conta da inspeção pericial, no laudo de fls. 164/179, o perito assim concluiu:

Apesar do estado de conservação e de uso da máquina de gelo, constata-se indícios que apontam que o Autor manteve-a em funcionamento, e que sua situação atual não reflete à da época dos problemas reclamados, ou seja, não guarda relação com 10 Ivandro EPP x Renato (DF) seu atual estado de conservação, uma vez que essa perícia observou que a referida máquina apresenta problemas desde sua compra.

Ou seja, além de não adimplir com o valor integral da máquina, durante todo o trâmite processual, o Autor permaneceu utilizando, a qual inclusive encontra-se na posse do Autor até nos dias atuais. Portanto, não se pode onerar excessivamente a Impugnante ao pagamento integral da máquina.

Para além disso, cabe referir que não se tem o conhecimento de que a redução da capacidade da máquina seja por apresentar algum vício, ou se o problema estaria na rede elétrica (voltagem) utilizada pelo Autor, e sendo o caso, a garantia não alcançava incompatibilidade de voltagem elétrica.

Por fim, apenas por argumento, acaso Vossa Excelência entenda pela manutenção da condenação da Impugnante, requer que seja apurado as parcelas adimplidas pelo Autor, sendo que na eventual devolução de valores, recaía apenas sobre as parcelas pagas, e não do valor integral da máquina.

Ainda requer o deferimento da compensação dos valores, na medida em que o Autor se encontra utilizando a máquina, sob pena de enriquecimento sem causa,

Das razões acima, que sequer vieram acompanhadas de qualquer documento comprobatório, é possível extrair que a impugnante pretende rever o valor da indenização fixada a título de dano material, sob alegação de que o autor não teria adimplido o empréstimo realizado perante o Banco do Brasil, todavia, não comprovou o não recebimento do valor integral do preço do produto. Pelo que se vê, quer a requerida que o autor perceba o valor referente a uma parcela do financiamento, mesmo ela tendo recebido o valor integral em relação ao produto maculado. Também pretende a compensação dos valores por eventual utilização do maquinário, entretanto, tal situação deveria ter sido veiculada na ação de conhecimento, através de defesa com apresentação de pedido contraposto ou reconvenção. Para se alcançar a redução da indenização do dano material ou aplicar eventual compensação é preciso revolver o processo de conhecimento, desconstituindo-se a sentença.

Nesse contexto, as alegações acima são diretamente relacionadas ao mérito da demanda, que foi julgado no processo de conhecimento, no qual a parte ré optou por não apresentar defesa e mesmo assim o juízo determinou a produção de provas, julgando a demanda com amparo em prova técnica que atestou inadequação do produto e ausência de correção por parte da ré. Vejo que são matérias que extrapolam o remédio processual utilizado, qual seja: a impugnação ao cumprimento de sentença, que assim disciplinas matérias suscetíveis de arguição:

(...)

Dos dispositivos legais acima consignados, é possível concluir que a revisão do mérito julgado na ação de conhecimento, cujo dispositivo já transitou em julgado, não é matéria a ser veiculada [sic] em impugnação, até porque tangencia os efeitos da coisa julgada material. Ademais, todo o excesso de execução alegado pela parte vem amparado no inciso VII, que afirma expressamente a necessidade fatos supervenientes à sentença, o que não há nos autos. A única situação superveniente à sentença é apresentação de manifestação da parte ré, que havia se omitido até então.

Portanto, afasto as alegações acima, determinando o prosseguimento da demanda (...)”

Para fins de contextualização, trata-se de cumprimento de sentença veiculada por
RENATO JECHEL
com o fito de compelir a agravante,
IVANDRO ANTONIO VIDOR ME
, ao atendimento dos comandos insertos na sentença de mérito proferida nos autos n°. 0009266-29.2017.8.08.0030 (ID 8586140 - fls. 04/15), a qual reconheceu a procedência do pleito autoral para resolver o contrato de compra e venda entabulado entre as partes e condenar a requerida, ora agravante, à devolução da quantia de R$ 111.860,08 (cento e onze mil, oitocentos e sessenta reais e oito centavos), além do dano moral.

Inicialmente, aduz o agravante a decadência do direito de reclamar do requerente/agravado, tomando como base para sua alegação, a discussão travada no processo de conhecimento acerca da existência de vício oculto no produto negociado entre as partes.

Todavia, além de tal matéria não ter sido objeto de análise pela decisão agravada, a referida tese se sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impede a sua apreciação em sede de cumprimento de sentença, uma vez que tal insurgência deveria ter sido ventilada na fase de conhecimento.

Sobre o tema, o art. 508 do Código de Processo Civil estabelece que
"transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Em lapidar lição sobre o tema acima exposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero dispõem:

2. Alegações e defesas: (...)
Em suma: constitui o âmbito de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada: i) as questões que, nada obstante suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, por ele não foram examinadas;
ii) as questões arguidas pelas partes, mas não efetivamente decididas pelo juiz; e iii) as questões que não foram arguidas pelas partes, mas que poderiam ter sido, por dizerem respeito ao mérito da causa.
Os limites objetivos da coisa julgada apanham todas as questões efetivamente decididas pelo juízo constantes do mérito da causa (art. 503, CPC). A eficácia preclusiva, todas as questões que, embora deduzidas pelas partes, não foram efetivamente decididas, e aquelas deduzíveis concernentes ao objeto litigioso do processo
. (aut. cit. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 520/521)

A propósito, outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ANÁLISE DAS TESES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E IRREPITIBILIDADE EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. - A preclusão abrange não só as questões deduzidas, mas também as dedutíveis, não sendo dada à parte a prerrogativa de suscitar, apenas em impugnação ao cumprimento de sentença, questões que não envolvem fatos supervenientes e que já foram ou deveriam ter sido discutidas na fase de conhecimento
.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32713279320248130000, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Cíveis/17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença.
Inconformismo do executado.
1. Preliminares de prescrição e decadência do direito de ação afastadas. Matérias que não foram opostas na fase de conhecimento e que não podem ser opostas nos autos do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do art. 508, do CPC
. 2. Alegação de excesso na execução. Inocorrência. Título executivo judicial que, entre outros, determinou a incidência de juros de mora a partir do primeiro desconto indevido. Credor que apresentou memória de cálculo correta, conforme tabela de cálculos do TJSP, indicando o índice de atualização monetária e os meses em que foram adicionados os juros de mora. Regularidade da execução demonstrada. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21559728920248260000 Guararapes, Relator: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 23/08/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECADÊNCIA. A defesa do executado por meio da impugnação ao cumprimento de sentença encontra limites nas matérias elencadas no artigo 525, § 1º, do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui a alegação de decadência, na forma invocada pela agravante, que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, tratando-se de questão preclusa por força do artigo 508 do Código de Processo Civil
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. No caso em apreço, o cálculo apresentado pelo exequente se mostra em plena consonância com o título executivo judicial, que condenou as requeridas à devolução do preço pago pelo caminhão negociado (R$92.636,92), com correção monetária pelo IGP-M a contar da data do negócio e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Desse modo, não há falar em incidência da correção monetária sobre cada parcela, pretensão essa que causa evidente violação da coisa julgada. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Não se acolhe o pleito de ressarcimento de lucros cessantes, tampouco a pretensão de recebimento de aluguéis pelo período em que o caminhão esteve na posse do autor, tratando-se de questão já rejeitada de forma pontual no acórdão da apelação cível n. 70065826232. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A mera interposição de recurso não indica a má-fé processual da parte, mesmo que a pretensão seja rechaçada, não sendo pontualmente demonstrado o propósito protelatório ou a oposição maliciosa à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70075883330 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 06/02/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2018)

Sendo assim, tal assunto diz respeito ao mérito do processo de conhecimento, cuja discussão restou exaurida com a prolação e o trânsito em julgado da sentença de mérito.

Do mesmo modo, verifico que os argumentos que lastreiam a alegação de excesso de execução retomam o debate realizado na demanda primeva, qual seja, o cabimento ou não da condenação imposta à requerida, considerando, para tanto, o cenário fático que ensejou a propositura da ação e as provas coligidas aos autos, insurgência que, entretanto, deveria ter sido veiculada através de recurso próprio e não em fase de cumprimento de sentença, notadamente ante a superveniência da coisa julgada material.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes, inclusive deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que os argumentos não apresentados em momento oportuno não são passíveis de conhecimento, por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC.
3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, AI 5003302-84.2022.8.08.0000,, Rel Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, 01.06.2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RESPEITO À SISTEMÁTICA RECURSAL. ART. 525, I, CPC. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As questões impugnadas, supostas injustiças da sentença na visão do agravante, que formariam pressupostos lógicos para o presente pedido de extinção do cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa relativa a honorários sucumbenciais, não estão contidas no rol previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para provocar a rediscussão de questões que deveriam ter sido encaminhadas e julgadas na fase de conhecimento.
Estender seu exame para este momento processual significaria afronta à sistemática recursal e ao artigo 507 do Código de Processo Civil 3. Tratando-se de cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar verba de natureza alimentar advinda de consequências sucumbenciais (art. 85, CPC), nesta via processual, apresenta-se incabível a rediscussão das questões que compõem o mérito da ação, não se mostrando suficiente, ainda, a simples afirmativa de eventual impossibilidade financeira do agravante ou valor elevado a se pagar. 4. Reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais, o artigo 521 do Código de Processo Civil prevê a dispensa de caução na execução provisória e no cumprimento de sentença para o pagamento deste tipo de obrigação. 5. Agravo de instrumento desprovido. (TJES, AI 5008126-86.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, 27.02.2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – MATÉRIAS PRECLUSAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Na esteira do entendimento do e. STJ, “[...]em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017)
2 – Uma vez que as matérias veiculadas perante o juízo de origem encontram-se preclusas, correta a decisão guerreada ao rejeitar a impugnação co cumprimento de sentença manejada pela recorrente. 3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos (TJES, AI 5000368-90.2021.8.08.0000, Rel Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, 12.05.2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO - DESCABIMENTO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO 1
. A coisa julgada material torna a sentença imutável, garantindo a segurança jurídica e a paz social. 2. Descabida a pretensão do recorrente de discutir, em sede de cumprimento de sentença, questão já decidida na fase de conhecimento, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material ( CPC, art. 508).
3. Litigância de má-fé caracterizada pelo intuito protelatório e resistência injustificada ao andamento do processo ( CPC, art. 80, IV e VII). 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10280120015951002 Guanhães, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Em outros termos, transitada em julgado a sentença, operou-se o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo as decisões proferidas em sede de cumprimento observar fielmente os contornos delineados pelo título executivo judicial.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada, o qual afastou a tese de excesso de execução por entender tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito do processo de conhecimento.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2024 às 13:31:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54640406122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.